Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. ERRO SUBSTANCIAL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O negócio jurídico celebrado entre as partes não está eivado de qualquer vício e é claro ao afirmar, expressamente e com destaque, que se trata de um contrato de consórcio, no qual é vedada a negociação de cotas contempladas ou com promessa de contemplação em prazo determinado.
2. Inviável a rescisão da avença, diante da inexistência de qualquer prova dos alegados vícios de consentimento, não tendo o Autor/Apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbe, quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. Com relação à devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, o c. STJ, ao julgar o REsp no 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou a seguinte tese: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
4. Ausentes os vícios contratuais alegados, não há que falar em indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.